Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-84.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001081-84.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: TAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos anos de 2013 a 2016, a uma servidora pública municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público: se à servidora, que deve comprovar o inadimplemento, ou ao Município, que deve demonstrar a quitação.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 373 do CPC, o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em ações de cobrança de verbas salariais, o fato constitutivo é o vínculo funcional, que no caso é incontroverso.

4. Comprovado o vínculo pela servidora, cabe ao ente público o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, por se tratar de fato extintivo do direito. O Município não apresentou qualquer documento comprobatório da quitação, como recibos ou comprovantes de depósito.

5. A responsabilidade pelo pagamento é do ente municipal, e não do gestor específico, em observância ao princípio da impessoalidade. Eventuais débitos deixados por gestões anteriores não eximem a Administração Pública de sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança ajuizadas por servidor público, uma vez comprovado o vínculo funcional, transfere-se para a Administração Pública o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 2. A ausência de prova da quitação pelo ente público impõe a procedência do pedido de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 39; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000013-98.2007.8.05.0111, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, p. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, p. 12.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8001081-84.2018.8.05.0264
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GOGONGI
e como apelado
TAISA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.